Tribunal: TJSP
Processo: 1026388-94.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - CNH - Impetrante que objetiva a anulação do procedimento administrativo que aplicou penalidade de cassação do direito de dirigir - Sentença que pronuncia a decadência - Ajuizamento do "writ" após o decurso do prazo de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/09 Sentença mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1026388-
94.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
DELTON CENEVIVA VICENTINI, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026388-94.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.401 - mms
2
Voto no 33.401
Apelação Cível no 1026388-94.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo / Foro da Fazenda Pública
Apelante: ANTONIO DELTON CENEVIVA VICENTINI
Apelado:
DIRETOR
DO SETOR DE PONTUAÇÃO DO
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DETRAN/SP
JUÍZA: Ana Luiza Villa Nova
MANDADO DE SEGURANÇA - CNH - Impetrante que
objetiva a anulação do procedimento administrativo que
aplicou penalidade de cassação do direito de dirigir -
Sentença que pronuncia a decadência - Ajuizamento do
“writ” após o decurso do prazo de 120 dias previsto no
artigo 23 da Lei no 12.016/09 Sentença mantida - Recurso
desprovido
Trata-se de Recurso de Apelação (fls. 37/43), oposto em
face da sentença de fls. 30/31, que pronunciou a decadência do
Mandado de Segurança interposto por Antonio Delton Ceneviva
Vicentini em face do Diretor do Setor de Pontuação do Departamento
Estadual de Trânsito, por entender que entre a data em que o impetrante
tomou ciência da aplicação da penalidade e o ajuizamento do writ
decorreu mais de 120 (cento e vinte) dias. O julgado comporta a
seguinte transcrição:
“Assim sendo e levando-se em conta que em abril de
2018 o impetrante tomou ciência inequívoca do ato da
autoridade impetrada que reputa coator e ilegal, que
culminou na cassação da sua carteira nacional de
habilitação e bloqueio do seu prontuário e feriu o
alegado direito líquido e certo de não ter o seu direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026388-94.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.401 - mms
3
dirigir cassado, está configurada a decadência, pois esta
ação foi ajuizada no dia 24/5/19 e entre a data da ciência
do ato impugnado, qual seja, a cassação do direito de
dirigir, ocorrida no mês de abril de 2018, e a data da
impetração (maio de 2018) decorreu prazo muito
superior ao de 120 dias. De acordo com o artigo 23 da
Lei 12.016/09, "o direito de requerer mandado de
segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados
da ciência, pelo interessado, do ato impugnado". Isto
posto e considerando o mais que dos autos consta,
DENEGO a segurança, com a extinção do processo com
julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II,
do Código de Processo Civil. Custas na forma da Lei.
Ciência ao Ministério Público. P.R.I”.
Inconformado, o impetrante sustenta ter tomado ciência -
em abril de 2018 - que a sua CNH estava bloqueada em razão de um
processo administrativo transitado em julgado.
Pondera a ausência de notificação da infração para a oferta
de defesa ou mesmo indicação de condutor, tomando ciência do
ocorrido somente após consulta pelo sistema, ou seja, após o transcurso
do prazo administrativo. Citou julgado (fls. 42/43).
O requerimento final está vazado nos seguintes termos: “Ex
positis e mais os Doutos subsídios que este Egrégio Tribunal apresentará, fato este
que deverá enriquecer ainda mais o presente feito, requer a seja a R. Sentença de
fls. REFORMADA IN TOTUM, dando PROVIMENTO AO APELO, para que o
apelante possa renovar sua Carteira Nacional de Habilitação” (fls. 43)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026388-94.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.401 - mms
4
Contrarrazões às fls. 55/58.
É o relatório.
A irresignação manifestada no recurso de apelação, a meu
ver, não comporta provimento.
Dos autos resulta que o Impetrante pretende desconstituir a
penalidade de cassação do direito de dirigir. A este propósito, afirma
não ter sido intimado da penalidade supostamente praticada, tal como a
oportunidade de defesa.
Houve oferta de defesa administrativa ao órgão de trânsito
em 16 de abril de 2018 (fls. 13), indeferido na origem (fls. 19). A
míngua de qualquer informação noticiada nos autos, presume-se não ter
havido recurso à JARI.
Nasce, portanto, a partir daí (abril/2018), o prazo para a
impetração do mandado de segurança, data em que o mesmo tomou
ciência inequívoca do ato da autoridade impetrada. Nos termos do
artigo 23 da Lei no 12.016/09:
“O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-
á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência,
pelo interessado, do ato impugnado”.
Ocorre que o Mandado de Segurança foi impetrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026388-94.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.401 - mms
5
somente em maio de 2019, quando já decorrido o prazo de 120 (cento e
vinte) dias previsto na lei do Mandado de Segurança, tendo ocorrido,
portanto, a decadência.
É de todo consabido que o prazo em questão é peremptório
e não se suspende nem interrompe. A propósito do tema:
MANDADO DE SEGURANÇA
CASSAÇÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR Processo administrativo que,
regularmente, determinou a citação do impetrante

Evidências de que o exercício do contraditório e ampla
defesa foram exercidos na esfera administrativa

Presunção de legalidade dos documentos públicos Para
se desconstituir a presunção, impõe prova em contrário,
sobretudo frente a natureza mandamental da ação

Inexistência de ato ilegal
Impossibilidade de
reconhecimento da decadência do prazo para impetração
da segurança contado a partir do ato impugnado

Sentença mantida
Recurso desprovido, por distinto
fundamento.
(TJSP;
Apelação
Cível
1013734-31.2019.8.26.0100;
Relator
(a):
Percival
Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
16/09/2019; Data de Registro: 16/09/2019).
Mandado de Segurança. CNH. Impetrante que objetiva a
anulação do procedimento administrativo que aplicou
penalidade de suspensão do direito de dirigir. Sentença
que denega a segurança. Recurso de apelação do
impetrante, objetivando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Ocorrência da decadência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026388-94.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.401 - mms
6
Ajuizamento do "writ" após o decurso do prazo previsto
no artigo 23 da Lei no 12.016/09. Recurso improvido,
mantida a sentença denegatória da segurança, pelo
reconhecimento da decadência. (TJSP; Apelação Cível
1001242-94.2018.8.26.0438; Relator (a): Aroldo Viotti;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
de Penápolis - 2a Vara; Data do Julgamento: 02/10/2019;
Data de Registro: 02/10/2019).
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)